Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-55.2020.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000589-55.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAURO GLEYSON FERREIRA - CPF: 672.232.492-34 (VÍTIMA), Ana Paula Silva Anacleto (VÍTIMA), Sorveteria Gebon (VÍTIMA), EDERSON PALMA FLORIANO - CPF: 063.976.221-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA PAULA SILVA ANACLETO (VÍTIMA), SORVETERIA GEBON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO COM O
QUANTUM
DE PENA FIXADA NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA –
PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Na segunda fase da dosimetria, a inviabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes, não viola princípios constitucionais, pois se sujeita aos limites de pena estabelecidos pela norma penal incriminadora, conforme orientação sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Palma Floriano
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal (Código n. 173135), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do CP, em continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 68350963).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, mesmo diante da existência da Súmula 231 do STJ, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (Id. 68350969).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 68350971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 76221991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia de 19.1.20, por volta de 12h30min
, no estabelecimento denominado “Sorveteria Gebon”, situado na avenida Brasil, n. 531, bairro Centro, neste município e Comarca de Campo Verde/MT, o
denunciado
e um indivíduo, identificado apenas como "menor”, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em:

1)
RS 140,00, em moeda corrente, descritos no termo de declarações de fls. 12/13 e no auto de avaliação indireta de fl. 34, de propriedade
da ofendida Ana Paula Silva Anacleto
;

2)
01 aparelho celular, marca Samsung, modelo I2, avaliado em RS 900,00 (auto de avaliação indireta de fl. 18); e RS 280,00, em moeda corrente, descritos no termo de declarações de fls. 14/15, de propriedade
do citado estabelecimento.

Segundo restou apurado, o denunciado acertou com um indivíduo, identificado apenas como “menor”, de praticarem um assalto no estabelecimento denominado “Sorveteria Gebon”, situado na avenida Brasil, n. 531, Bairro Centro, neste município e Comarca de Campo Verde/MT.

Assim, na data do fato, por volta de l2h30min, o denunciado e o terceiro indivíduo identificado apenas como “menor” passaram em frente ao citado estabelecimento, com a utilização de uma bicicleta, para terem noção de como estava a movimentação no local, ocasião em que o denunciado portava uma arma de fogo em sua cintura.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa adentraram na sorveteria, e então anunciaram o assalto, com o emprego da arma de fogo que o denunciado ostentava em sua cintura, abordando a cliente/ofendida Ana Paula Silva Anacleto para que ficasse quieta e lhes entregasse todo o dinheiro que tinha, de modo que lograram êxito em subtrair a quantia de R$ 140,00 de propriedade dela (item 1), dizendo-lhe, ainda, o seguinte: “fica quieta, para de chorar senão te mato”.

Em seguida, o denunciado se dirigiu até ao caixa do estabelecimento, onde exibiu a arma de fogo que portava na cintura, para a funcionária Débora Burg Silva Rodrigues, fazendo com que ela abrisse a gaveta do caixa, e, por conseguinte, o denunciado subtraiu todo o dinheiro que estava em seu interior, no valor total de R$ 280,00, em moeda corrente, bem como subtraiu um aparelho celular, marca Samsung, modelo J2, também pertencente ao referido estabelecimento (item 2).

Após terem subtraído os bens acima descritos, o denunciado e seu comparsa se evadiram, tomando rumo ignorado.

Por fim, apurou-se, que o denunciado foi preso posteriormente, pela prática de outro delito de roubo, ocasião em que foi interrogado e confessou a autoria delitiva em relação ao assalto cometido na “Sorveteria Gebon” (...)”
(Id. 68289486, pp. 1-2).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do CP, em continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado com o
quantum
de pena aplicada na sentença, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela redução da sanção basilar em 1/6, em patamar inferior ao mínimo legal, dado o reconhecimento de duas atenuantes.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 68348474, pp. 1-3), termo de declaração (Id. 68348477 a 68348478), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 68348479, pp. 1-2) e o relatório policial (Id. 68348476, pp. 1-4).

A
autoria
,
da mesma forma, releva-se inconteste nos autos, e encontra respaldo nas provas coligidas e na confissão espontânea do apelante em juízo, o qual admitiu a prática do crime de roubo em continuidade delitiva.

Analisando aos autos, verifico que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração das circunstâncias do crime, praticado em concurso de agentes, o que resultou no patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão.

No tocante à matéria discutida, veja-se, que na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, mas a sentenciante reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, motivo pelo qual a reprimenda foi reduzida para o patamar mínimo legal de 4 anos de reclusão.

A defesa alega que ainda que exista entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça afirmando a impossibilidade de fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na sentença em favor do apelante determinaria a diminuição da sua reprimenda em 1/6, isto é, aquém da pena em abstrato.

Sem razão, no entanto
.

Não obstante os argumentos suscitados pela defesa, este Sodalício coaduna-se com entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual a limitação impugnada no presente recurso se justifica na necessidade de evitar arbitrariedades judiciais, seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Sobre o tema, colaciono trecho do voto sustentado pelo Min. César Peluso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597270-4/RS,
in verbis
:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genérica podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social.
”
(STF, HC n. 597.270-4/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cesar Peluso, DJe 04/06/2009).

No mesmo sentido, cito precedente proferido por esta colenda Câmara Criminal:

“(...) Nos termos da orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (S. 231), “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Sentença mantida
” (TJMT, Apelação Criminal n. 85087/2011, Classe CNJ 417, Comarca de Rondonópolis, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Gerson Ferreira Paes, DJe 19/12/2011).

Logo, considerando a discricionariedade ofertada pela lei ao julgador para a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, já que o
quantum
utilizado na sentença não se mostrou desarrazoado ou desproporcional ao caso
sub judice
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“(...) 1. Fixada a pena-base no índice mínimo legal, é vedada sua transposição a patamar inferior por conta do reconhecimento de atenuantes, nos termos do enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e em atenção ao princípio da legalidade (...)”
(Ap 173743/2014, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.10.2015, DJe 15.10.2015).

Sendo assim, a inviabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de incidência das circunstâncias atenuantes, não viola os princípios da individualização da pena, pois se sujeita aos limites de pena estabelecidos pela norma penal incriminadora, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,

a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça e amplamente adotada pelos Tribunais pátrios.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021